Tribunal: TJMT
Processo: 1002647-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002647-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELY BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 143.237.371-49 (APELADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO NÃO CONHECEU DO RECURSO E EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38%” – VERBA RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE OMISSÃO QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA - PRESCRIÇÃO – CAUSA INTERRUPTIVA – RETORNO DA PRESCRIÇÃO PELA METADE DO TEMPO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
EX OFFICIO
– RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO E, EM SEDE DE REEXAME, SENTENÇA RETIFICADA.

1. O presente recurso tem como ação de base, Ação de Cobrança, fundamentada em acórdão prolatado no Mandado de Segurança Coletivo no 37.063/2005, por este Sodalício, em que foi reconhecido o direito da parte Impetrante ao pagamento da verba suprimida.

2. Considerando o prazo prescrição para cobrança de dívida contra a fazenda pública é de 5 (cinco) anos e que a impetração de Mandado de Segurança é causa interruptiva do prazo prescrição, teria a Autora, ora Apelada, o prazo de dois e anos e meio para ingressar com Ação de Cobrança para pleitear eventual efeito pretérito, uma vez que interrompida a prescrição, esta volta a fluir pela metade, conforme preceituam os arts. 1o e 9o, do Decreto no 20.910/32.

3. Recurso de Apelação
Não Conhecido
e, em sede de Reexame Necessário, sentença Retificada para julgar improcedente a ação, ante ao reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Revisão de Diferenças de Remuneração e Incorporação aos Proventos de Aposentadoria c/c Cobrança no 1002647-73.2022.811.0041, julgou procedente os pedidos para determinar ao Requerido que proceda à incorporação do percentual de 61,38% no benefício de aposentadoria da Requerente, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso à revisão e ao pagamento da referida incorporação dos valores apurados, referente à verba “
Título Julgado Incorporados 61,38%
” suprimida do benefício da parte Autora, montante que será apurado em sede de liquidação de sentença.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais (Id. 142159289), sustenta, em sede de preliminar, omissão quanto à impugnação à justiça gratuita e ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, posto ser a MTPREV a responsável pelo pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria.

No mérito, argumenta que tal verba foi incorporada após a implantação do regime jurídico único pela Constituição Federal de 1988 e Lei Estadual no 7554/01, os quais estabeleceram pagamento do subsídio em parcela única, reforma da sentença quanto os pagamentos que estão sendo feitos, impossibilidade de revisão do valor da verba “título em julgado incorporado 61,38%”.

Pretende a reforma da sentença quanto ao percentual de juros de mora e correção monetária, bem como o seu termo inicial.

Por fim, requer a reforma quanto aos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no Id. 142159293.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 148708187).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR:

(OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA)

Suscita o Apelante, em sede de preliminar, omissão do juízo
a quo
quanto à impugnação à justiça gratuita

Ao compulsar os autos, constata-se que a justiça gratuita foi deferida à Apelada no despacho inicial, conforme se infere no Id. 142159265.

O Estado de Mato Grosso impugnou a concessão da justiça gratuita em sede de preliminar de contestação (Id. 142159269).

O juízo
a quo
, no momento da prolação da sentença, analisou a impugnação à concessão da justiça gratuita e manteve tal benefício, conforme se pode observar no Id. 142159288.

Logo, não há qualquer omissão do juízo
a quo
acerca da referida preliminar.

Uma coisa é omissão no ato decisório, o que não se confunde com direito ao benefício da gratuidade.

São coisas diversas.

Com essas breves considerações, REJEITO a preliminar de omissão do juízo
a quo
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

Ainda em sede de preliminar recursal, suscita o Estado de Mato Grosso a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a MTPREV é a responsável pelo pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria dos servidores públicos deste ente federativo.

Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica.

Desta forma, se a autarquia estadual possui autonomia financeira e administrativa, bem como possui patrimônio próprio, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória, devendo, portanto, responder por todos os atos por ela praticados.

Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária.

Entretanto, no caso em apreço, há uma peculiaridade de ordem legal a qual estabelece e impõe que a responsabilidade do Estado de Mato Grosso na referida autarquia.

De acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual no 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna, a teor do que disposto na ADI 5215, de Relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso,
in verbis:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda à Constituição Estadual que cria o cargo de Procurador Autárquico, em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Inconstitucionalidade formal e material. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação dos poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 2.
O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais.
3. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta, com exceção dos seguintes casos: (i) procuradorias jurídicas nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas para a defesa de sua autonomia e assessoramento jurídico de suas atividades internas (ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes); (ii) contratação de advogados particulares em casos especiais (Pet 409-AgR, Rel. Min. Celso de Mello); e (iii) consultorias paralelas à advocacia estadual que já exerciam esse papel à época da promulgação da Constituição de 1988 (art. 69 do ADCT). 4. Na linha dos precedentes desta Corte, considero que as universidades estaduais também podem criar e organizar procuradorias jurídicas, em razão de sua autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial (art. 207, caput, CF/88). Tais órgãos jurídicos exercem um papel fundamental na defesa dos interesses das universidades, inclusive em face dos próprios Estados-membros que as constituíram. Portanto, em razão da autonomia universitária e seguindo a lógica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, a existência dessas procuradorias não viola o art. 132 da Constituição. 5. A transformação de cargos e a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constituem flagrantes violações à regra do concurso público (art. 37, II, c/c art. 132, CF/88), à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1o, CF/88). 6. Procedência do pedido, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da advocacia pública estadual”. (STF - ADI 5215, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) (NEGRITEI)

Soma-se a isto o fato do Estado de Mato Grosso ser o agente financeiro garantidor do regime próprio de previdência estadual, conforme estabelece o art. 59 da Lei Complementar 560/2014.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber a Apelada tem direito ou não ao recebimento de verba denominada “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38%”.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

EM FACE DO EXPOSTO, requer de Vossa Excelência:

a) Seja deferido a Autora a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro na Lei n. 1.060/50;

b) Seja deferido a Autora a TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA com base no artigo 1.211-A do CPC e na Lei 12.008/2008;

c) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA “inaudita altera parts”, para que a Reclamada seja compelida a realizar a incorporação das verbas do percentual de 61,38% (sessenta e um inteiros vírgula trinta e oito centavos por cento) NOS PROVENTOS BASE DE APOSENTADORIA do(a) Autor(a), já que o ESTADO DE MATO GROSSO, vem sistematicamente se opondo à implantação e ao pagamento da referida incorporação, sendo que nos pagamentos atuais, nenhuma verba consta sob o título, tornando permanente essa verba alimentar da aposentada a partir de 01/02/2022, com o título de: “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38%”, com os devidos reflexos sobre (férias, 13o salários, gratificações e outras verbas) vez que o direito material almejado encontra-se assentado nas Cortes Superiores e trata-se de verba de natureza alimentar incontroversa, estando presentes todos os pressupostos concessivos de tal pretensão;

d) A citação do réu, ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa de seu Procurador Geral ou Procurador designado, no endereço de sua cidade, para, querendo, contestar os termos da presente, sob pena de sucumbir aos efeitos da revelia;

e) A intimação do Douto representante do Ministério Público, par querendo intervir no feito, em face de imperativo legal;

f) No mérito, a procedência da ação, tornando definitiva a tutela de urgência, na eventualidade de sua concessão, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, na implantação, revisão e no pagamento da referida incorporação dos valores apurados no período que vai de 01/02/2017 até 01/02/2022 e, automaticamente em todos os meses e pagamentos subsequentes, conforme documentos do anexo (doc. 8 – Cálculos dos retroativos), que sugerimos no valor de R$ 389.824,90 (trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e nove reais e noventa e quatro centavos), valor provisório que deverá ser definido por perícia contábil, tornando permanente e definitiva essa verba alimentar do aposentado a partir de 01/02/2022, com o título de: “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38%”, com os devidos reflexos sobre (férias, 13o salários, gratificações e outras verbas);

g) Requer, se necessário, perícia contábeis dos valores das fichas financeiras dos últimos 5 (cinco) anos, para comparação com as fichas financeiras de anos anteriores após o julgamento do mandado de segurança no 37063/2005, diante da ausência de discriminação de valores pagos e devidamente atualizados;

h) Condenar ainda o ESTADO DE MATO GROSSO, no pagamento de custas e honorários advocatícios no montante de 20% do valor global da condenação, respeitando o quinquênio prescricional a partir do ajuizamento da presente ação, restabelecendo assim a mais lídima Justiça!

A sentença foi proferida no dia 05/07/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial para determinar ao Requerido que proceda à incorporação do percentual de 61,38% no benefício de apoentadoria da Requerente, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso à revisão e ao pagamento da referida incorporação dos valores apurados, referente à verba “Título Julgado Incorporados 61,38%” suprimida do benefício da parte Autora, montante que será apurado em sede de liquidação de sentença, respeitando-se a prescrição quinquenal e atualizado nos moldes do decidido nos temas no 810/STF e 905/STJ, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, §3o e §8o do CPC.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, requer seja reformada a sentença monocrática, nos termos da fundamentação acima. Fazendo, assim, a aplicação da mais elevada JUSTIÇA!

Nestes termos,

espera deferimento.

O presente recurso tem como ação de base, Ação de Cobrança, fundamentada em acórdão prolatado no Mandado de Segurança Coletivo no 37.063/2005, por este Sodalício, em que foi reconhecido o direito da parte Impetrante ao pagamento da verba suprimida.

O Estado de Mato Grosso durante um período pagou a verba denominada Título em Julgado Incorporado 61,38% aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregos Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA-MT, por força de decisões transitadas em julgado proferidas pela Justiça do Trabalho antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, uma vez que à época os servidores eram regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.

Em razão de decisão administrativa, a referida verba foi, com o tempo, estendida aos servidores que não ajuizaram ações judiciais.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve a implantação do regime jurídico único para os servidores públicos, sendo que o Estado de Mato Grosso implantou o regime de natureza estatutária por meio da Lei Complementar n° 04/90 - Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso e para os servidores da SINFRA/MT, por meio da Lei n° 7.554/2001.

Assim, com a implantação do sistema de subsídio, o Estado manteve o pagamento da verba intitulada de Título em Julgado Incorporado 61,38% até o mês de junho de 2005, quando a suprimiu.

Em síntese, este é o panorama fático-jurídico-processual que se apresenta para ser julgado.

Considerando que há o reexame necessário, reanaliso a prescrição (decidida no ato sentencial), haja vista ser questão prejudicial ao mérito recursal.

Em tese, deveria esta Relatora abrir vista dos autos aos Recorrentes para manifestação.

Entretanto, considerando que o fundamento da decisão tem como motivação vício insanável, bem como manifestação das partes após a prolação da sentença, desnecessária a prévia manifestação dos Recorrentes, a teor do que dispõe o art. 932, parágrafo único do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja
sanado vício
ou complementada a documentação exigível. (NEGRITEI)

Feita esta ponderação inicial, passo à razão de decidir.

No presente, tem-se um direito questionado e reconhecido via Mandado de Segurança, cujo efeito patrimonial está sendo debatido na presente Ação Ordinária de Cobrança.

Desta forma, considerando o prazo prescrição para cobrança de dívida contra a fazenda pública é de 5 (cinco) anos e que a impetração de Mandado de Segurança é causa interruptiva do prazo prescrição, teria a Autora, ora Apelada, o prazo de dois e anos e meio para ingressar com Ação de Cobrança para pleitear eventual efeito pretérito, uma vez que interrompida a prescrição, esta volta a fluir pela metade, conforme preceituam os arts. 1o e 9o, do Decreto no 20.910/32,
in verbis:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. PRAZO DE DOIS ANOS E MEIO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA. ARTS. 1o E 9o DO DECRETO N. 20.910/1932. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de recurso de apelação em que o Tribunal de origem, dentre outras questões, reconheceu que a interrupção da prescrição, pelo ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação, beneficiou o recorrido, que propôs a presente ação antes do decurso da metade do prazo prescricional após o trânsito em julgado do writ. 2. O acórdão recorrido se posicionou em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir o prazo prescricional para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes. 3. Com o trânsito em julgado da ação mandamental, a parte interessada tem um prazo de dois anos e meio, conforme os arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/1932, para cobrar as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu a impetração do writ. 4. Não prospera a tese de que o período entre o trânsito em julgado do mandado de segurança e o ajuizamento da ação de cobrança deve ser descontado das parcelas vencidas, pois isso significaria que o mandado de segurança apenas suspende o prazo prescricional para a cobrança dos valores pretéritos, o que não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1955047/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 09/12/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL NOTURNO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – REJEITADA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INTERRUPÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS – REJEIÇÃO - PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO RECONHECIDO NO WRIT - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...)
A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.
(AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013). Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material. (...) (TJ/MT - N.U 0015424-30.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) (NEGRITEI)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO EXISTENTE- DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT –PROPOSITURA ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.) (TJ/MT - N.U 0104132-38.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPETRAÇÃO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA - COBRANÇA DAS PARCELAS PRETERITAS - INTERRUPÇÃO DO PRAZO - TRÂNSITO EM JULGADO - REINÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO - PRAZO PELA METADE – DOIS ANOS E MEIO – ARTIGO 9o DO DECRETO No. 20.910/32 - PROPOSITURA APÓS O DECURSO DO PRAZO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM - RECURSOS PREJUDICADOS - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE BASE. 1.[...]A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ." .Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016). 2. O ajuizamento da Ação de Cobrança de valores pretéritos, reconhecidos em Mandado de Segurança, após decorridos mais de dois anos e meio do trânsito em julgado da sentença nele proferida, impõe o reconhecimento da prescrição, ensejando a extinção do feito na origem. 3. Sentença retificada integralmente - Apelos prejudicados. (TJ/MT - N.U 0004691-55.2013.8.11.0055, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/02/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO AO REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NULIDADE DA SENTENÇA - FUNDAMENTAÇAÇO ADEQUADA E INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA - REJEIÇÃO - PARCELAS PRETÉRITAS - REDISCUSSÃO DO DIREITO AO REPOSICIONAMENTO - IMPOSSIBILIADE - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA. Consta da sentença todos os seus elementos essenciais, sendo o ato judicial devidamente fundamentado, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil. Não há que se falar na extinção sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada, da ação de cobrança ajuizada visando o pagamento de parcelas pretéritas cujo direito foi reconhecido em sede de mandado de segurança, uma que não se confundem os pedidos ou as causas de pedir das demandas. Uma vez reconhecido à autora, em ato judicial transitado em julgado, o direito ao reposicionamento na carreira a contar da sua posse, cabe tão somente, em sede de ação de cobrança, a condenação do ente estadual ao pagamento dos valores pretéritos.
A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, sendo que somente após o trânsito em julgado da decisão nela proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança das parcelas devidas.
(TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.120907-7/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 20/09/2021) (NEGRITEI)

No caso em apreço, em consulta ao sítio eletrônico deste Sodalício, verifica-se que o Mandado de Segurança Coletivo no 37.063/2005,
transitou em julgado no dia 12/03/2012
, conforme certidão lançada no dia 29/03/2012 dos andamentos processuais.

Já a presente Ação Ordinária de Cobrança foi proposta em 28/01/2022, conforme Id. 142159244, ou seja, quando já transcorridos quase 10 (dez) anos do trânsito em julgado.

Diante do acima exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO a sentença para julgar improcedente a ação, ante ao reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial, cuja exigibilidade será suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, haja vista ser a Apelada beneficiária de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023